Tribunal: TJBA
Processo: 8037710-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037710-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSENILDES CAROLINE SILVA BACELAR Advogado(s): MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. ESTADO DA BAHIA. BENEFÍCIO CANCELADO SOB O FUNDAMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO E CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL NÃO DEMONSTRADAS. FINALIDADE SOCIAL DO INSTITUTO EM DETRIMENTO À INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. REESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITOS PATRIMONIAIS QUE DEVEM RETROAGIR À DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia que cancelou pensão por morte sob o fundamento de constituição de nova união estável pela beneficiária. A impetrante alegou erro na declaração e inexistência de coabitação ou intuito de constituição de família, pleiteando o restabelecimento do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar: (i) se a existência de relacionamento afetivo posterior ao falecimento do instituidor configura união estável apta a ensejar o cancelamento da pensão; (ii) se houve demonstração de alteração na situação financeira da beneficiária que justifique a cessação do benefício. III. Razões de decidir 3. Impugnação à gratuidade da justiça, rejeitada, tendo em vista a ausência de elementos a afastar a presunção legal. 4. O cancelamento da pensão por morte, com fundamento na constituição de nova união estável, exige a comprovação da alteração da situação financeira da beneficiária, o que não restou demonstrado no caso. 5. A Administração Pública baseou-se exclusivamente em declaração isolada da impetrante, posteriormente esclarecida, e em visita domiciliar sem elementos robustos que comprovassem união estável. 6. A interpretação da norma previdenciária deve considerar a finalidade social do benefício, não se admitindo o cancelamento automático em razão de relacionamento afetivo, sem comprovação de independência econômica. 7. Precedentes do STJ e desta Corte reconhecem que a convolação de novo relacionamento não extingue automaticamente o direito à pensão, salvo prova de melhora na condição financeira do beneficiário. 8. Determinado o restabelecimento do benefício, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração, conforme art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. IV. Dispositivo. 9. Segurança parcialmente concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 3º, III; 5º, LIV e LV; 6º; 201, V; CPC, art. 98; Lei nº 11.357/2009, art. 13, V; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 1.425.313/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.04.2012; STJ, REsp n. 337.280/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 19.03.2002; TJBA, Mandado de Segurança n. 8051788-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Seção Cível de Direito Público, j. 15.03.2024; TJBA, APL n. 0521134-52.2016.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 25.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8037710-63.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ROSENILDES CAROLINE SILVA BACELAR e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conceder parcialmente a segurança vindicada, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator